Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717931-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e determinou o prosseguimento da execução. Os autos foram conclusos a esta Relatoria após o cumprimento da decisão de redistribuição aleatória do feito (id 47862484, 47881682 e 47894221). Intime-se a agravante para que manifeste-se quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Intime-se a agravada quanto à perda superveniente parcial do objeto recursal quanto à incompetência desta Relatoria, porquanto os autos foram redistribuídos aleatoriamente. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator